Tribunal: CARF
Processo: 18470.720940/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720940/2017-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.362 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
BONS NEGOCIOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente para o regime do
SIMPLES NACIONAL, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Paula
Santos de Abreu que davam provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720940/2017-02
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720940/2017-02

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-63.360, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e da respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata-se do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do
recibo 00.07.50.90.58 e data do registro 31/01/2017, relativo ao ano-calendário de
2016, que impediu a opção da Interessada pelo Simples Nacional em face da
existência de débito cuja exigibilidade não está suspensa, conforme lista de débitos
constante no próprio Termo.
A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade em 17/02/2017,
pedindo sua inclusão no Simples Nacional e alegando, em resumo, que "Solicito
comprovar os pagamentos dos débitos conforme abaixo e em anexo".

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIA
IMPEDITIVA. INDEFERIMENTO.
Ausente a comprovação da regularização tempestiva da pendência fiscal
impeditiva do ingresso no Simples Nacional, há que se manter o indeferimento
da opção por essa sistemática de pagamento.

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
A opção pelo Simples Nacional, sistema instituído pela LC no 123/2006, está
regulamentada na Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 004,
de 30 de maio de 2007 (até 2011) e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011 (a partir de 2012).
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional tem como
fundamento legal o art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, que assim
dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720940/2017-02

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no 94/2011, a opção pelo
Simples Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional podem ser
regularizadas dentro deste prazo. Veja (grifamos):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
No caso, constata-se que a opção pelo Simples Nacional em questão foi
solicitada em 08/01/2016, conforme Termo de Indeferimento de fls. 6/8. Apesar deste
Termo ter sido emitido em 31/01/2017, a opção a que se refere é do ano-calendário
2016 e, segundo a legislação acima transcrita, o prazo para regularização das eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional terminou em 31/01/2016 (art.
6o, § 2o, inciso I).
Portanto, os documentos acostados aos autos demonstram que a interessada
buscou regularizar os débitos que motivaram o indeferimento após o prazo aludido no
art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011: a solicitação de opção é de
08/01/2016 e as providências adotadas foram as seguintes:
 em 16/06/2016, fez adesão a parcelamento na PGFN incluindo os débitos
inscritos em dívida ativa da União listados no Termo de Indeferimento (fls. 14/15); e
 em 24/06/2016 recolheu dezoito DARFs referentes aos débitos com a RFB
listados no Termo de Indeferimento (fls. 16/33).
Registre-se que a presente decisão, referente ao ano-calendário de 2016, não
impede nova opção para os anos-calendário seguintes, desde que atendidas as normas
de regência.
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 11/07/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 10/08/2017 (fls. 43 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720940/2017-02

- procura aplicar a analogia com a norma de exclusão, que dá 30 dias para
regularizar a pendência (débito existente), em virtude de ter sido indeferida sua inclusão, e
entender para esta situação não existe previsão legal de qual tratamento a ser dado;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como se depreende do relatório acima, o processo em análise trata de termo de
indeferimento da opção pelo simples nacional.
O contribuinte, agora recorrente, fez a opção pelo simples nacional em
08/01/2016. Houve a emissão do termo de indeferimento em 31/01/2017, retroativo ao momento
da opção, em 01/01/2016, em virtude do contribuinte estar ao término do prazo para regularizar
(31/01/2016) com débitos sem exigibilidade suspensa.
Em sua defesa, alega que fez a regularização ao longo de 2016, conforme já
constatado na decisão a quo, transcrito abaixo:
Portanto, os documentos acostados aos autos demonstram que a interessada
buscou regularizar os débitos que motivaram o indeferimento após o prazo
aludido no art. 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94/2011: a solicitação de
opção é de 08/01/2016 e as providências adotadas foram as seguintes:
 em 16/06/2016, fez adesão a parcelamento na PGFN incluindo os débitos
inscritos em dívida ativa da União listados no Termo de Indeferimento (fls.
14/15); e
 em 24/06/2016 recolheu dezoito DARFs referentes aos débitos com a RFB
listados no Termo de Indeferimento (fls. 16/33).

Contudo, conforme já também analisado na decisão a quo, a legislação de
regência é bem cristalina nesta questão, de que feita a opção, tem até o final do seu prazo para
regularizar a suas eventuais pendências. Transcreve-se abaixo:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte: [...]
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.362 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.720940/2017-02

V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Resolução CGSN no 94/2011, art. 6o, §§ 1o e 2o, I:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16,
§ 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;

Ou seja, a opção pelo simples nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, sendo que
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional podem ser regularizadas
dentro deste prazo.
Na sua peça recursal, o contribuinte se concentra a tentar pleitear a analogia com a
situação de exclusão do simples nacional, em que dá o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar
eventual pendência quando do recebimento do ato declaratório de exclusão.
Contudo, há previsão legal expressa para ambas situações, em alguns aspectos
distintos, não se aplicando analogia, e não se pode confundir a opção ao simples com a sua
exclusão após ser deferida a sua opção. São dois institutos e momentos distintos.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital